Tribunal: TJPA
Processo: 0802955-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802955-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: AQUILES RANIERI NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ART. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS DETERMINADAS ANTERIORMENTE PELO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA PELO PRAZO DETERMINADO DE 10 DIAS. PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi revogada a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade, restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 12 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado em favor de
Aquiles Ranieri Neto,
acusado da prática do crime previsto no
art.
24-A da Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica de Belém.

Aduz a impetrante que o coacto foi preso em flagrante delito em 30/03/2020, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 31/03/2020. Afirma que está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) que o paciente não cometeu nenhum delito com violência ou grave ameaça; d) desnecessidade da medida cautelar, principalmente ao considerar a pandemia de Coronavírus, e o elevado risco de contágio, nos termos da Portaria nº 62 do Conselho Nacional de Justiça; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo ou a substituição por prisão medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID nº 2920295). O juízo
a quo
prestou informações (ID nº 2933824). O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
(ID nº 2962345).

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o paciente foi preso no dia 30/03/2020, por descumprir medidas protetivas anteriormente impostas pelo juízo, tendo sido decretada a sua prisão preventiva pelo prazo determinado de 10 (dez) dias, o qual se encerrou em 10/04/2020, quando o coacto fora automaticamente colocado em liberdade.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

.

Belém. (PA), 12 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 25/05/2020